Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753177-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADELIO RESENDE ARAUJO D E S P A C H O Conforme a própria Agravante indica nas razões recursais, ela foi intimada da r. decisão agravada em 19/11/2024 (ID 218062299, na origem) e, assim, a contagem do prazo para interposição do recurso se iniciou em 21/11/2024. Desse modo, o prazo final para interposição do presente recurso foi o dia 11/12/2024. Ocorre que a peça recursal somente foi protocolizada em 12/12/2024 (ID 67250964). Assim, com base no art. 10 do CPC/15, à Agravante para se manifestar, a fim de afastar a declaração de intempestividade. No mesmo prazo, deverá a parte juntar aos autos a guia de pagamento do preparo, a fim de permitir averiguar se o pagamento efetuado (ID 67250964) se refere a este recurso, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator